Tribunal: TJMT
Processo: 1026601-43.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026601-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), ADAO LEITE DIAS - CPF: 881.507.121-00 (AGRAVANTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), HELENA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 722.282.102-34 (AGRAVADO), HELENA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 722.282.102-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ABGAIR LOURENÇO GOMES (AGRAVADO), ANA CAROLINA DOS SANTOS CALIXTO - CPF: 031.742.832-21 (ADVOGADO), CORINA FERNANDES PEREIRA - CPF: 386.815.792-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026601-43.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – DESPEJO – ANÁLISE DA LIMINAR DE DESPEJO RELEGADA PARA FASE MAIS OPORTUNA, EM ESPECIAL, APÓS A INSTRUÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE RESOLVER QUESTÕES QUE PRECEDEM A LIMINAR E QUE PODEM INFLUENCIAR NO DIREITO INVOCADO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória, possibilita a análise da tutela de urgência para fase mais oportuna.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026601-43.2023.8.11.0000

Agravante:
Adão Leite Dias

Agravado:
Espólio de Abgair Lourenço Gomes representado pela inventariante Helena Ferreira dos Santos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Adão Leite Dias

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande
.

AÇÃO
:
Despejo com Pedido de Liminar nº 1015938-63.2022.811.0002
proposta por
Espólio de Abgair Lourenço Gomes representado pela inventariante Helena Ferreira dos Santos
em face de
Adão Leite Dias

aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 89900176)
:
deferiu, sob caução equivalente a 3 meses da locação,
a liminar de despejo, a fim de que a locatária requerida aqui agravante desocupe o imóvel comercial
(
Loteamento DOMINGOS SAVIO, com área de 140,00 metros quadrados, tendo a configuração de um retângulo irregular, denominado Lote nº. “B” da Quadra 20, na Rua Albino Mendes de Campos, município de Várzea Grande/MT, onde funciona o Lavajato do requerido agravante
)
objeto da lide no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada.

Alega ilegitimidade ativa do
Espólio
aqui agravante, ao argumento de que o imóvel está escriturado e registrado em nome de Américo Gomes de Macedo, com cláusula de usufruto vitalício (matrícula 3.186 do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande) e por inexistir contrato assinado, bem assim não ser possível figurar

Helena Ferreira dos Santos
como locadora, em razão da cláusula de usufruto vitalício em nome do genitor dela, já falecido.

Alega ter firmado acordo com
Américo Gomes de Macedo
,

genitor, já falecido, de
Helena
, ocasião em que pactuaram

que o locatário aqui recorrente seria reembolsado pelas benfeitorias úteis que realizou no imóvel, porquanto teria recebido do genitor de Helena um terreno sem construção e que arcou com projetos, licenças e construções para que pudesse realizar sua atividade laborativa (Lavajato), de onde tira o sustento próprio e da família desde 2012.

Alega ainda ter deixado de pagar os alugueis no mês em que a inventariante aqui agravada compareceu no estabelecimento e firmou compromisso verbal de honrar com o acordo celebrado entre o locatário aqui agravante, e o genitor dela, já falecido, ou seja, de ressarcir o recorrente de todos os investimentos feitos no imóvel.

Sustenta que a liminar lhe causa prejuízos, notadamente por exercer atividade laborativa (
Toni Lava Car
) por 11 anos no local e ter montado estrutura física, bem assim, também já se amplamente conhecido na região e dali tirar o sustento próprio e da família.

Afirma não ter sido notificado para desocupar o imóvel e invoca o cumprimento do acordo que teria firmado com o genitor da inventariante aqui agravada.

Argui ainda que “
de acordo com documentos apresentados o referido imóvel aqui discutido, foi comprado pelo falecido no ano de 1992 quando ainda menor de idade, sendo representado pelo seu genitor AMÉRICO GOMES DE MACEDO, que inclusive ficou como usufrutuário vitalício do imóvel, detendo assim, legitimidade para pleitear esta ação e não a agravada/inventariante que ingressa no polo ativo
”.

Após indignar com a decisão agravada, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 190072656).

Na contraminuta, id. 194357665, rebate as alegações postas nas razões do Agravo e pede o desprovimento do referido recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026601-43.2023.8.11.0000

Agravante:
Adão Leite Dias

Agravado:
Espólio de Abgair Lourenço Gomes representado pela inventariante Helena Ferreira dos Santos

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo requerido
Adão Leite Dias

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que deferiu o despejo do requerido aqui agravante no imóvel comercial objeto da lide
(
Loteamento DOMINGOS SAVIO, com área de 140,00 metros quadrados, tendo a configuração de um retângulo irregular, denominado Lote nº. “B” da Quadra 20, na Rua Albino Mendes de Campos, município de Várzea Grande/MT, onde funciona o Lavajato do requerido agravante
)
, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada

Verifica-se tratar de pedido de despejo de imóvel comercial, cujo tempo da locação já perdura por 11 anos e que o requerido aqui agravante alega ilegitimidade do Espólio de
Abgair Lourenço Gomes representado pela inventariante Helena Ferreira dos Santos autora
aqui agravado para promover a Ação de Despejo
,
ao argumento de que o imóvel está escriturado e registrado em nome de
Américo Gomes de Macedo
, com cláusula de usufruto vitalício (matrícula 3.186 do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande) e por inexistir contrato assinado, bem assim, não ser possível figurar

Helena Ferreira dos Santos
como locadora, em razão da cláusula de usufruto vitalício em nome do genitor dela, já falecido.

O locatário requerido e aqui agravante também

alega

que sequer foi notificado para a desocupação e existir pacto de reembolso de benfeitorias úteis
,
cujas questões desafiam a análise na origem antes mesmo do eventual deferimento da liminar de despejo, porquanto podem irradiar efeitos negativos no pedido posto na petição inicial.

Logo, verificada a necessidade de ser feita a instrução, a fim de resolver as questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, tem-se por mais razoável que a liminar de despejo seja analisada em fase mais oportuna.

Aliás, neste sentido, ou seja, de ser caso de aguardar a instrução probatória exauriente antes de analisar liminar em razão da necessidade de resolver questões que atingem o direito invocado, é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento nº 1022560-67.2022.811.0000 julgado em 8.3.2023:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu
quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse,
até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão
.”
(grifo próprio e nosso).

Com igual norte, veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento nº 1024392-38.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 1.2.2023:

“AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo
, a fim de reformar a decisão impugnada e determinar que a análise da liminar de despejo ocorra em fase mais oportuna, em especial, após a instrução do processo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024